Tribunal: TJDFT
Processo: 0729621-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729621-94.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CLAUDIO RIBEIRO DOS SANTOS, GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS, CELIA RIBEIRO DOS SANTOS, MONICA VIEIRA DOS SANTOS SOARES, MOZART VIEIRA DOS SANTOS, MIRIAN VIEIRA DOS SANTOS, MARIA EDUARDA LUIZ DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: SAMUEL RIBEIRO DA SILVA D E S P A C H O INTIME-SE o apelante DISTRITO FEDERAL para se manifestar sobre a possível perda do objeto pela superveniente ausência de interesse recursal, tendo em vista que a parte apelada informou, em contrarrazões, a quitação dos débitos de IPTU e taxas (IDs 44616804 a 44616809). Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 4 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora